Tribunal: TJMT
Processo: 1021798-80.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021798-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 804.034.334-87 (PACIENTE), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 804.034.334-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. APURAÇÃO PRELIMINAR DA POLÍCIA MILITAR. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, pois, em tese, trazia consigo 26 unidades de cocaína, 107 unidades de maconha, 02 unidades de pasta base em porções médias e 01 unidade de maconha em porção grande;
(ii)
busca pessoal realizada após a equipe de inteligência da Polícia Militar informar que um sujeito estaria comercializando drogas em um estabelecimento comercial, bem como em decorrência de prévio monitoramento das circunstâncias delituosas e do paciente empreender fuga ao avistar a viatura policial;
(iii)
busca domiciliar precedida da informação do paciente acerca da existência de entorpecentes no interior de sua residência;
(iv)
prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva do paciente, o qual é reincidente específico.

3. Requerimento:
(i)
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia;
(ii)
nulidade da busca pessoal e domiciliar, bem como das provas decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há indícios de autoria para a demonstração do
fumus comissi delicti
;
(ii)
saber se a se a busca pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas suspeitas e razões;
(iii)
saber se existe ilegalidade na apuração preliminar promovida pela Polícia Militar;
(iv)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(v)
saber se a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. O prévio monitoramento pelos policiais acerca do suposto comércio de entorpecentes, a fuga do paciente ao avistar a viatura e a informação de que haveria outras drogas no interior da residência são capazes de configurar fundadas suspeitas e razões para a busca pessoal e domiciliar.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária – exclusivas das polícias federal e civil –, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar
”.

8. A quantidade e variedade das drogas apreendidas e a condição de reincidente do paciente demonstram a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias as quais justificam a necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública.

9. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 1º, 244, 312 e 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 908.711/SC,
AgRg no HC n. 848.619/SP,
HC n. 617.609/SP,
AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 895.045/RJ;
STF, RHC n. 219955/SC,
RE n. 603.616/RO;
Enunciados n. 25 e 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jose Cícero dos Santos
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Em resumo, o paciente, na data de 07/08/2024, foi preso em flagrante, pois teria praticado os delitos de corrupção ativa e tráfico de drogas, este consistente na posse “
26 unidades de cocaína em papelote tipo ZipLock, 107 unidades de maconha em trouxinhas, 02 unidades de pasta base em porções médias, 01 unidade de maconha em porção grande, além de balança de precisão
” (id. 231793180).

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de fundadas suspeitas e razões para a busca pessoal e domiciliar, respectivamente. Suscita, também, a ilicitude das diligências investigativas realizadas pela Polícia Militar, uma vez que a Constituição da República atribui essa função aos policiais civis.

Além disso, dispõe sobre a ausência de indícios de autoria do delito de tráfico de drogas. Ainda, destaca que o decreto cautelar foi fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na condição de reincidente do paciente, circunstâncias que, a seu ver, são insuficientes para justificar a necessidade da medida segregatícia.

Argumenta, também, que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Requer, no mérito, a revogação das medidas segregatícias e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas. Ainda, pugna pela nulidade da busca pessoal e domiciliar, bem como das provas decorrentes.

A liminar foi
indeferida
(id. 232281197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 233244244).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 237655163).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Igualmente, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, pois a busca pessoal e domiciliar foram realizadas à revelia de fundadas suspeitas e razões, respectivamente, além de que houve usurpação das atribuições da Polícia Civil diante das investigações realizadas pelos policiais militares.

Conforme se observa dos autos, em 07/08/2024, a Polícia Militar recebeu informações da equipe de inteligência de que José Cícero, vulgo “
sucuri
”, estaria comercializando entorpecentes em um bar. Na sequência, os policiais realizaram o monitoramento do local e, em tese, observaram a venda de entorpecentes por parte do paciente. Nesse ponto, ao avistar a viatura policial, este teria empreendido fuga para o interior do estabelecimento comercial, o que justificou a busca pessoal.

Na oportunidade, os agentes apreenderam “
26 unidades de cocaína em papelote tipo ZipLock, 107 unidades de maconha em trouxinhas, 02 unidades de pasta base em porções médias, 01 unidade de maconha em porção grande, além de balança de precisão
” (id. 231793180), além de uma balança de precisão e o valor de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais).

Em seguida, o paciente teria informado aos policiais que em sua residência havia mais entorpecentes, de modo que foi realizada a busca domiciliar e encontrada a quantia de, aproximadamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “
valor que o suspeito ofereceu à equipe policial para liberá-lo
” (id. 231793181).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “Ora,
a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade e diversidade de droga
, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento, pois aliado a isso, observo por meio da certidão de antecedes criminais aportada aos autos de que o
flagranteado é reincidente, respondendo a executivo de penal em tramite nesta comarca
(SEEU nº 0001609-36.2010.811.0050). Assim, tais elementos são suficientes para sopesar a gravidade concreta consistente na garantia da ordem pública, pois permanecendo solto, poderá voltar a delinquir, resguardando-se assim a credibilidade da justiça pela possibilidade da recalcitrância criminosa” [...]
(id. 231793180).

Pois bem.

A priori, destaca-se que a busca pessoal e domiciliar constituem importantes instrumentos de investigação criminal e de apuração de infrações penais, as quais, no entanto, não dispensam as observâncias às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência.

Nesse ponto, na medida em que as buscas pessoais e domiciliares (sem mandado judicial), não se submetem ao princípio da reserva jurisdicional, incumbe ao policial militar observar o regramento jurídico, posto que, do contrário, inevitavelmente o resultado da medida será nulificado em alguma das instâncias do Poder Judiciário.

Diante do caso concreto, todavia, não se verifica, nesta fase processual, fundamentos capazes de acolher a tese de nulidade da busca pessoal e domiciliar, pois as diligências policiais ocorreram mediante suporte mínimo factual a justificar o encontro de corpo de delito, conforme os artigos 240, § 1º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Na espécie, as buscas se fundaram nas seguintes premissas fáticas:
(i)
a comunicação específica da equipe de inteligência de que um sujeito, José Cícero, estaria realizando a venda de entorpecentes no estabelecimento comercial;
(ii)
o monitoramento prévio pelos policiais, a fim de confirmar o tráfico de drogas;
(iii)
a fuga do paciente ao avistar a viatura policial;
(iv)
a informação do acusado acerca da existência de entorpecentes no interior de sua residência.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que informações prévias específicas, o monitoramento das circunstâncias delituosas e a fuga repentina são capazes de configurar justa causa para a busca pessoal (AgRg no HC n. 908.711/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ademais, sob a perspectiva de que o tráfico de drogas constitui crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é necessária, para a busca domiciliar sem mandado judicial, a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, no momento da diligência, havia situação de flagrante delito no interior da residência, o que se observa no caso concreto.

Nesse ponto, a informação do paciente sobre a existência de entorpecentes no interior de sua residência, concomitante com o prévio encontro de drogas e dinheiro na sua posse, revela indício de situação de flagrante delito, a fundamentar a presença de fundadas razões para a busca domiciliar (STF - RHC: 219955 SC, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/11/2022).

Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).

Portanto, haja vista que a ação policial decorreu de fundadas suspeitas e razões para a busca pessoal e domiciliar, não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais militares a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

De igual modo, no que tange à alegada ilicitude das diligências preliminares investigativas realizadas pelos policiais militares, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar
” (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Assim, não há flagrante ilegalidade passível de reconhecimento nesta via em relação às ações realizadas pelos policiais militares.

Por outro lado, em que pese o impetrante dispor sobre a inexistência de indícios de autoria do delito de tráfico de entorpecentes e que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio do paciente, observa-se que a irresignação não prospera.

Inicialmente, destaca-se que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aferir a adequação típica da conduta imputada ao paciente, sobretudo pela necessidade de dilação probatória, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o delito de posse para o consumo próprio ou para uso terapêutico, questões estas que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
” (HC n. 617.609/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

De toda forma, ressai do depoimento policial a presença de indícios mínimos da autoria delitiva, como o fato de os agentes estatais terem monitorado as ações do paciente e observado a comercialização de drogas, além da posse de entorpecentes devidamente fracionados e do encontro de petrecho usualmente utilizado no tráfico de drogas (balança de precisão).

Logo, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do habeas corpus não comporta valoração probatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ressai da decisão constritiva que, na posse do paciente, foram apreendidas “
26 unidades de cocaína em papelote tipo ZipLock, 107 unidades de maconha em trouxinhas, 02 unidades de pasta base em porções médias, 01 unidade de maconha em porção grande
” (id. 231793180).

Nesse sentido, a Corte Especial entende que a quantia e a diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, a justificar a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

À vista disso, a jurisprudência da Corte Especial é no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Além disso, observa-se também o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui um executivo de pena (SEEU n. 0001609-36.2010.811.0050) referente aos processos criminais n. 0001041-73.2017.8.11.0050, 0000374-63.2012.8.11.0050 e 0003723-28.2018.8.27.2731, todos por tráfico de drogas, por crimes praticados em 09/fevereiro/2007, 20/agosto/2008, 10/março/2017 e 03/maio/2018, cujas penas são de quase 30 (trinta) anos de reclusão.

Desse modo, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024